Tribunal: STF
Processo: ARE 1293667
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE PARA TODOS OS FINS Julgamento do Recurso Extraordinário n.º 573.232 (Tema n.º 82) Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” Possibilidade Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) Ação julgada improcedente em primeiro grau Sentença reformada Recurso provido para julgar a ação totalmente procedente.” (eDOC 3, p. 42) 
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 4, p. 6)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, do texto constitucional e ao princípio da segurança jurídica. (eDOC 4, p. 26)
    Nas razões recursais, alega-se que seria requisito indispensável a juntada pela associação de autorização expressa e individualizada de seus associados. Sustenta a impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão aos associados que se filiaram à entidade após a impetração. 
    Argumenta ainda que o título judicial trazido não determinou a incorporação do Adicional de Local de Exercício – ALE ao salário base, motivo pelo qual o pedido de incidência do mesmo sobre outras verbas deve ser extinto sem julgamento de mérito. 
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou a legitimidade extraordinária da associação para substituir processualmente todos os filiados no âmbito do mandado de segurança coletivo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
     “A inclusão de beneficiários, sem autorização expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no artigo 5º, LXX, “b”, da CF/1988. 
    Isto porque, diversamente do que ocorre com as ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5º, da Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5º, há verdadeira substituição processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.” (eDOC 3, p. 45) 
    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a plena representatividade das associações para atuar em favor de seus associados no âmbito de mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa e filiação anterior à propositura da ação. Essa é a inteligência da Súmula 629 do Supremo Tribunal Federal, pertinente ao caso em questão.
    Além disso, cumpre registrar que os temas 499 e 82 da sistemática da repercussão geral não guardam similitude com o caso dos autos, haja vista que se referem a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo o mandado de segurança coletivo.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2020. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. TEMA 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 2. Inaplicável o Tema 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e a tratada no RE 612.043. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1233647 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14.9.2020) (grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1250123 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1222661, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.3.2020; ARE 1271296, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.8.2020; ARE 1238027, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.11.2019; ARE 1258761, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1.4.2020.
    Ainda que assim não fosse, esta Corte, no julgamento do RE 731.333- RG (Tema 750), sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos policiais militares do Estado de São Paulo, por restringir-se ao âmbito infraconstitucional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente